Tribunal: STF
Processo: Rcl 78201
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Fábio Henrique Moreira da Fonseca alega ter a Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Divinópolis contrariado, no Processo n. 5002646-45.2022.8.13.0338, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE 705.140 (Tema 308/RG) e RE 765.320 (Tema 916/RG).

2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível. 

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Na hipótese, ao tempo do ajuizamento desta reclamação, ainda não havia sido interposto agravo regimental contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, não tendo sido exauridas as vias ordinárias.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente